Tribunal: TJES
Processo: 0003282-97.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003282-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN DE SOUZA NEVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003282-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN DE SOUZA NEVES, VIVIANE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Tráfico de drogas e uso de identidade falsa. Alegação de omissão quanto à nulidade das provas e ausência de prequestionamento. Inexistência de vício. Rejeição.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Viviane Oliveira, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão da Primeira Câmara Criminal que negou provimento à apelação criminal nº 0003282-97.2023.8.08.0048, mantendo a condenação da embargante pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 307 do Código Penal.

2.A embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de nulidade das provas obtidas em sua residência, sob alegação de violação à inviolabilidade do domicílio, além de ausência de enfrentamento expresso dos arts. 157, §1º, 240, §2º, 244 e 386, II, do CPP, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3.As questões suscitadas consistem em:

i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da suposta nulidade das provas obtidas no interior da residência da embargante, sob alegação de violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; e

ii) avaliar se há ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela defesa, de modo a impedir o prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

4.Não se verifica a omissão apontada, pois o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de nulidade da prova, reconhecendo a legitimidade do ingresso policial na residência diante da situação de flagrante delito e da autorização espontânea da própria acusada.

5.O acórdão destacou que a abordagem inicial ocorreu em via pública, em razão de fundadas suspeitas de tráfico de drogas, e que a embargante, ao ser identificada, conduziu os policiais ao imóvel e franqueou a entrada, abrindo o cadeado do portão sem qualquer coação.

6.As provas colhidas — depoimentos policiais coerentes e convergentes, confissão do corréu e declarações da própria embargante — evidenciam a materialidade e autoria delitivas, bem como a voluntariedade da permissão de ingresso, afastando a alegação de ilicitude das provas.

7.A jurisprudência consolidada do STJ e STF admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, quando configurada situação de flagrante, hipótese verificada nos autos.

8.Quanto à ausência de menção literal aos artigos invocados pela defesa, o acórdão tratou expressamente das matérias jurídicas neles contidas, configurando prequestionamento implícito, suficiente à futura interposição de recursos.

9.Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nem deficiência na prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

10.Embargos de declaração rejeitados.

Tese firmada: Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a licitude da prova obtida mediante ingresso em domicílio franqueado voluntariamente pela acusada, em contexto de flagrante delito de tráfico de drogas, sendo suficiente o prequestionamento implícito das matérias discutidas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003282-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN DE SOUZA NEVES, VIVIANE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Viviane Oliveira
, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal nº 0003282-97.2023.8.08.0048, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve, à unanimidade, a sentença condenatória que responsabilizou a embargante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 307 do Código Penal.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da tese de nulidade das provas obtidas no interior de sua residência, sob o fundamento de violação à inviolabilidade do domicílio, por ausência de mandado judicial e de consentimento válido para ingresso dos policiais.

Aduz, ainda, que a decisão colegiada deixou de enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados pela defesa nas razões de apelação, a saber: os artigos 157, caput e §1º, 240, §2º, 244 e 386, II, do Código de Processo Penal, o que inviabilizaria o necessário prequestionamento para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, não se vislumbra a omissão apontada, tampouco se verifica ausência de fundamentação ou deficiência na prestação jurisdicional que justifique a integração do julgado.

O voto condutor do acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de nulidade da prova decorrente da entrada dos policiais na residência da embargante, afastando-a com base no conjunto probatório dos autos, especialmente à luz da dinâmica do flagrante delito e da atuação voluntária da própria acusada.

Conforme relatado na decisão colegiada, a abordagem inicial ocorreu em via pública, diante de denúncia de moradores e fundadas razões para suspeita da prática de tráfico de entorpecentes.

Durante a diligência, a ora embargante forneceu identidade falsa, sendo identificada apenas após contradições verificadas na checagem do nome apresentado.

Questionada, revelou seu verdadeiro endereço e, conforme registrado, foi ela própria quem conduziu os policiais até o imóvel, localizado na rua Rio Ribeira, onde, ao chegarem, encontraram o portão trancado com cadeado.

Novamente, conforme consta nos autos e no acórdão, foi a própria embargante quem abriu o cadeado da residência e permitiu o ingresso da guarnição, sem qualquer resistência, hesitação ou menção a eventual coação.

A entrada dos policiais revelou, logo na sala principal da residência, a existência de um caderno de anotações contendo controle de venda de entorpecentes, folhas com os valores atribuídos a diferentes tipos de drogas, uma calculadora, além de dinheiro em espécie cuidadosamente enrolado e separado por tipo de substância ilícita, tudo evidenciando organização interna compatível com a dinâmica do tráfico.

As alegações de ausência de consentimento formal e de necessidade de gravação audiovisual da autorização não se aplicam à espécie, diante do contexto fático.

A jurisprudência das Cortes Superiores reconhece que, nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, é possível a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, desde que presente situação de flagrante, como se verificou no caso em análise.

Os depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência são convergentes e coesos.

Um dos policiais relatou que
“após ser identificada como Viviane Oliveira, a abordada informou o endereço e, ao chegar no local, sem qualquer tipo de coação, pegou a chave e abriu o cadeado do portão, indicando que poderíamos entrar”
.

Outro agente afirmou que
“ao ver que seria levada à Delegacia, a ré levou a guarnição até o local onde estavam os objetos relacionados ao tráfico, demonstrando conhecimento e controle do ambiente, sem qualquer resistência”.

Tais testemunhos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e não foram infirmados por qualquer outra prova nos autos.

Ademais, a confissão judicial de Jhonathan de Souza Neves, corréu no feito, prestada perante o juízo de primeiro grau, confirma de modo inequívoco a atuação da embargante na prática delitiva.

Disse o corréu:
“quem me entregava as drogas era a Viviane, e era ela quem passava mais tarde para pegar o dinheiro das vendas. Eu só ficava com o produto e vendia, mas tudo era dela”.

A própria embargante, em sede policial, declarou que
“estava recolhendo os valores da venda que o Jhonathan fazia para um sujeito conhecido como Ricardinho”,
admitindo o papel de intermediação e gerenciamento financeiro da atividade ilícita.

Neste contexto, a tese de que o ingresso no domicílio teria ocorrido de forma ilegal não encontra respaldo no conjunto probatório.

Ao contrário, todos os elementos convergem para a conclusão de que a diligência foi legítima, proporcional e decorrente de flagrante delito, com atuação espontânea da própria acusada, que franqueou o acesso ao imóvel, sem qualquer evidência de vício de consentimento.

No que tange à alegada omissão quanto à menção expressa dos dispositivos legais invocados nas razões recursais, verifica-se que, ainda que não tenham sido citados de forma literal, os fundamentos jurídicos neles previstos foram devidamente enfrentados na decisão, especialmente em relação à licitude das provas, à natureza do crime permanente, à validade da entrada no domicílio e à suficiência probatória.

O acórdão refutou a tese de ilicitude com base em sólida interpretação constitucional (art. 5º, XI, da CF), aliada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o que afasta a alegada omissão quanto ao prequestionamento.

Importante destacar que o prequestionamento pode ser implícito, bastando que o julgado tenha abordado a matéria jurídica trazida à discussão, ainda que não mencione expressamente o artigo de lei.

Por todas essas razões, entendo inexistentes os vícios apontados.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.